Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-92.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005100-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA LOPES RODRIGUES - CPF: 001.176.111-31 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 06.308.851/0001-82 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), CLAYTON DE LIMA MARTINS - CPF: 387.757.538-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005100-92.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Sandra Lopes Rodrigues

Recorrida(s):

BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Mooz Soluções Financeiras Ltda

Clayton de Lima Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. BOLETO ENVIADO POR WHATSAPP. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio do aplicativo de mensagens (whatsapp), referente à quitação de uma parcela de seu contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

2. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

3. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrida, conforme se segue:

4. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado.

5. A Respeito do dever de cautela por parte da consumidora, ao realizar uma transação desta natureza, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP.

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1025590-72.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

6.

Conforme consta na sentença recorrida:
“Considerando tais elementos, tenho que a questão posta à julgamento é de Improcedência. Pois, existem reiteradas decisões no sentido de que o consumidor deve agir com o mínimo de cautela a fim de evitar fraude, o caso em apreço segue a mesma lógica. Ademais, não há como se inferir que a instituição reclamada tenha concorrido para o evento danoso, ou que não tivesse adotado medidas necessárias e suficientes para impedir a atuação de terceiro fraudador em sede de seus sistemas. Por esta razão, não deve a Requerida arcar com os danos materiais e morais sofridos pela parte autora”.

7.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025